Tribunal: STF
Processo: Rcl 2627
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-05-20
Data de publicação: 2014-05-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL. REAJUSTE DE 84,32% (PLANO COLLOR). LIMITAÇÃO TEMPORAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Os servidores do Distrito Federal fazem jus ao reajuste de 84,32%, relativo ao Plano Collor, limitado ao período de vigência da Lei Distrital 38/1999. Precedentes (RE 249.256 AgR/ DF, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 354.956 AgR/DF, Rel. Min. Marco Aurélio; AI 379.094 AgR/DF, Rel. Min. Eros Grau; RE 356.755 AgR/DF, Rel. Min. Carlos Britto; RE 274.361 AgR/DF, Rel. Min. Maurício Corrêa).



    2. In casu, a agravante insiste na tese de que esta Corte, ao dar provimento ao recurso extraordinário - cuja decisão se alega descumprida -, reconheceu o direito adquirido da reclamante ao percentual em questão, sem a limitação imposta para outros processos.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.